Tribunal: TJPA
Processo: 0800675-61.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800675-61.2019.8.14.0045

APELANTE: ASSOCIACAO DE PESSOAS COM EPILEPSIA DE REDENCAO

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA A INICIAL. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART.
ART. 485, INCISO I DO CPC POR DESCUMPRIMENTO ART. 534, I, DO CPC, AO NÃO CARREAR AOS AUTOS O DEMONSTRATIVO DO DÉBITO DE CADA EXEQUENTE
.
AO SE FAZER UMA ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, É POSSÍVEL CONSTATAR QUE A PARTE CUMPRIU O DESPACHO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A EMENDA A INICIAL, APRESENTANDO O QUE LHE FOI PEDIDO
.
APLICAÇÃO ERRÔNEA DO ART. 534, INCISO I, DO CPC.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800675-61.2019.8.14.0045
interposta por
ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS COM EPILEPSIA DE REDENÇÃO – APER
, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO
(ID 2046078) que, nos autos do pedido de cumprimento de sentença, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

(...) A parte autora além de não cumprir o teor da decisão do id acima relatado, descumpriu o art. 534, I, do CPC, em não carrear aos autos o demonstrativo do débito de cada exequente, na tentativa de reiniciar nestes autos a matéria que já se encontra no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em razão das apelações interpostas nos processos alhures informados. Não cumprindo a determinação de emenda da petição inicial.

Diante do exposto, com fulcro no art. 485, inciso I do CPC, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial. Ainda, condeno o réu em custas, na forma da lei. Todavia, resta suspensa a exigibilidade pelo prazo de 5(cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida, art. 98, 3º, do CPC. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se os presentes autos. (...)

Inconformada com a sentença, o autor/apelante, interpôs
recurso de APELAÇÃO
(ID 2046084 Pág. 01/15), apontando carência de fundamentação na sentença, falta de elemento essencial de sua constituição e de não oitiva da parte para se manifestar sobre fatos que fundamentaram referida decisão, conforme estabelecido no art. 489, inciso I, e seu § 1º, incisos III e IV, c/c artigos 9º e 10, todos do Código de Processo Civil.

Alega que a peça recursal que a Apelante anexara à inicial o memorial de cálculo, documento hábil como base na decisão da sentença de mérito em cumprimento de sentença, não havendo necessidade de dilação probatória nessa fase executória, indicando item a item cada elemento da tabela que constitui o demonstrativo discriminado para atualização do crédito, cumprindo integralmente as exigências dos incisos I, II, III, IV e VI, e §1º, todos do artigo 534 do Código de Processo Civil.

Defende o Apelante que não se justifica a decisão do Juízo de piso, em vista de que atendeu todas as informações requeridas, esclarecendo, em atenção ao despacho de ID 9310048, que os descumprimentos executados neste processo são diferentes daqueles que são objeto das execuções que foram distribuídas naquele Juízo no ano de 2015, conforme se observa do memorial de cálculo de cada uma das execuções citadas e do memorial de cálculo deste cumprimento de sentença, porém todos têm por base o mesmo acordo (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado com o Município de Redenção.

Diante disso, requer, ao final, seja dado provimento ao recuso para, reformando a decisão recorrida, tenha o processo regular prosseguimento até uma decisão final, com a realização da intimação do Requerido para manifestação, conforme prevê o art. 535 do Código de Processo Civil, sucedendo-se os demais atos procedimentais.

Contrarrazões apresentadas em ID 2046088, no qual o réu/apelado, pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em decisão de ID 2153314, recebi o recurso ne seu duplo efeito legal e, determinei a intimação do Ministério Público de 2° grau, o qual se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação Interposto. (ID 5139616).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

No presente caso, verifica-se que após o despacho que determinou a emenda a inicial, o Juiz de Direito, prematuramente, proferiu a sentença de ID 2046078, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

(...) A parte autora além de não cumprir o teor da decisão do id acima relatado, descumpriu o art. 534, I, do CPC, em não carrear aos autos o demonstrativo do débito de cada exequente, na tentativa de reiniciar nestes autos a matéria que já se encontra no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em razão das apelações interpostas nos processos alhures informados. Não cumprindo a determinação de emenda da petição inicial.

Diante do exposto, com fulcro no art. 485, inciso I do CPC, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial. Ainda, condeno o réu em custas, na forma da lei. Todavia, resta suspensa a exigibilidade pelo prazo de 5(cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida, art. 98, 3º, do CPC. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se os presentes autos. (...)

Pois bem, em ID 2046074, o Juízo a quo requereu ao Autor, ora apelante, nos autos da presente ação de cumprimento de sentença, esclarecimento se a proposição em si estava voltada tão somente à expedição de precatório ou também ao cumprimento de sentença propriamente dito, com a faculdade de cumprimento voluntário, por entender que a busca da tutela jurisdicional tem lugar próprio nas execuções já em curso naquele Juízo.

Ato contínuo, em resposta ao despacho proferido, o autor/apelante se manifestou alegando que os descumprimentos aqui executados são diferentes daqueles que foram objeto das execuções que foram distribuídas naquele Juízo no ano de 2015, conforme memorial de cálculo apresentado, apesar de ser utilizado o mesmo Termo de Ajuste de Conduta (TAC) em execuções anteriores.

No entanto, o Juízo aquo, entendeu que o autor/apelante não cumpriu o despacho de forma correta ao não carrear aos autos demonstrativo do débito de cada exequente e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em face do descumprimento do art. 534, inciso I, do Código de processo Civil.

De início, entendo que a sentença merece reforma.

Ao se fazer uma análise detida do autos, é possível constatar que a parte cumpriu o despacho do magistrado de primeiro grau, apresentando o que lhe foi pedido, ao passo que no ID. 2045947, é possível vislumbrar que a petição inicial trouxe como anexo, o memorial de cálculo de cada exequente associado que integra a lide, mostrando a base de cálculo cobrada pelo Juízo, com CNPJ da Associação, cumprindo o disposto no art. 534, inciso I, do Código de Processo Civil, portanto, não tem como o magistrado extinguir a ação afirmando que a parte não cumpriu com algo que cumpriu.

Com isso, já se decidiu que "
o indeferimento sumário destrói a esperança da parte e obstaculiza o acesso à via judicial, constituindo desprestígio para o Judiciário
” (REsp nº 1702.202 – SP).

No mesmo sentido, os seguintes precedentes: REsp nº 227.511/MA; REsp nº 208.553/RS; REsp. nº 390 815/SC.

O Ministério Público de 2º Grau, em seu parecer, possui entendimento consonante, o qual utilizo como razão de decidir. Vejamos:

(...). Sem maiores delongas, entendo com razão o Recorrente.

Analisando os presentes autos, verifico que todas as justificativas requeridas pelo Juízo de piso foram atendidas pelo Autor, ora Apelante, antes do indeferimento da inicial, seja emendando a petição inicial seja por intermédio dos documentos anexos à exordial, não se justificando a decisão terminativa nos moldes como ocorreu.

No ID. 2045947, verifica-se a petição inicial trazendo como anexo o memorial de cálculo de cada exequente associado que integra a lide, mostrando a base de cálculo cobrada pelo Juízo, com CNPJ da Associação, cumprindo o disposto no art. 534, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim estabelece: “Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo: I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;”

Também se mostra claro que o processo em tela não diz respeito à lide dos demais processos em execução, como entendeu o Juízo de piso, os quais tiveram os valores de multas perdoados pela Associação requerente até 2015.

Conforme se extrai da inicial, a ação de cumprimento de sentença em questão tem como base acordo celebrado na forma prevista de um Termo de Ajuste de Conduta, devidamente homologado em Juízo, cuja sentença transitou em julgado em 28/09/2015. No memorial de cálculo apresentado na inicial, verifico que as multas executadas referem-se a descumprimentos ou atrasos no cumprimento da sentença homologada e transitada em julgado, com protocolo a partir de 2016, restando claro não se relacionar às execuções anteriores. (..)

Ante o exposto
, comprovada aplicação errônea do
art. 534, inciso I do Código de Processo Civil
,
CONHEÇO DO APELO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de 1º grau, e determinar o regular prosseguimento do feito.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021